Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020415-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS BORGES - ME - CNPJ: 22.903.741/0001-15 (EMBARGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), PEDRO EDUARDO BARROS BARBOSA - CPF: 042.341.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PERDA DE OBJETO AUSENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONCRETOS QUE SUBSTANCIAM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSENTE MOTIVAÇÃO FÁTICA CONCRETA DELINEANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DESRESPEITO AO ART. 489, § 1° DO CPC – DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A LÍDIMA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1020415-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

EMBARGADA:

PAULA DOS SANTOS BORGES – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reformando a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 202814158, a parte embargante aduz a existência de vícios no julgado, por entender que o acórdão é omisso quanto
“a superveniente ausência de requisito de admissibilidade do recurso, qual seja, o interesse em recorrer, uma vez que, com a restituição da posse do imóvel ao agravado em cumprimento da decisão do juiz a quo, frise-se, o recurso ficou prejudicado, por perda de objeto, o que impediria a apreciação do mérito recursal”
, bem como obscuro
“porquanto não versa, em momento algum, acerca da situação do terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel, durante a tramitação do recurso, precedida de todas as cautelas devidas ao ensejo da celebração do negócio jurídico”
(sic).

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra.

A parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 204293674, aduzindo a correção do julgado embargado. Pede
“que os Embargos de Declaração opostos sejam totalmente desprovidos, bem como seja a embargante condenada por litigância de má-fé, tendo em vista o caráter puramente protelatório do recurso”
(sic).

Manifestação de terceiros alegadamente adquirentes do imóvel na peça Id. 204604682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PERDA DE OBJETO AUSENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONCRETOS QUE SUBSTANCIAM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSENTE MOTIVAÇÃO FÁTICA CONCRETA DELINEANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DESRESPEITO AO ART. 489, § 1° DO CPC – DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A LÍDIMA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser rejeitado o argumento de perda de objeto, porque o cumprimento da liminar na origem à revelia do efeito suspensivo determinado por esta Instância Superior não esvazia o conteúdo da pretensão recursal, persistindo o interesse jurídico da parte recorrente no sentido de que seja apreciada sua insurgência apresentada, podendo ser desfeita a imissão de posse empreendida.

A decisão recorrida, em que o Juízo
a quo
, sem apresentar motivação fática concreta e elementos probatórios que indiquem objetivamente a existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deferiu a ordem liminar de imissão, padece de nulidade, porque não atende a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° CPC) ao empregar fundamentos genéricos sem indicação dos elementos probatórios concretos produzidos sob o crivo do contraditório judicial que justifiquem a substância da probabilidade do direito, em especial e de forma objetiva o conteúdo das provas testemunhais colhidas que indicariam a posse injusta exercida pela parte requerida.

Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não se fazendo presentes na decisão recorrida motivação baseada em elementos fáticos e probatórios concretos que substanciem o suposto preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Recurso provido para, confirmando a liminar recursal deferida, reformar a decisão recorrida e determinar a reversão da imissão provisória de posse determinada, devendo a posse do imóvel ser restabelecida em favor da parte requerida agravante até a total conclusão da instrução processual.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
o apontamento de perda de objeto, porque o cumprimento da liminar na origem à revelia do efeito suspensivo determinado por esta Instância Superior não esvazia o conteúdo da pretensão recursal, persistindo o interesse jurídico da parte recorrente no sentido de que seja apreciada sua insurgência apresentada, podendo ser desfeita a imissão de posse empreendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero cumprimento da liminar deferida no Juízo a quo não enseja a perda do objeto recursal, ante o caráter provisório da medida.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”
(N.U 1010141-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei)

Superada esta questão prefacial, infere-se que meritoriamente a pretensão recursal aviada deve prosperar.

(...)”

De outra feita, descabida a apontada obscuridade em relação ao suposto terceiro que está na posse do imóvel, isso porque até o julgamento do mérito do agravo de instrumento não foi em nenhum momento, na primeira e na segunda instância, noticiada a sua existência, devendo ele, se entender ser o caso, buscar a tutela do seu pretendido direito pela via adequada e não por mera juntada de peça de manifestação na origem e na seara recursal.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024